Tribunal: STF
Processo: Rcl 45227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmado na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. 7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.